Tribunal: TJMT
Processo: 1015626-64.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015626-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), NORTEC CONSULTORIA ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 01.315.642/0001-42 (AGRAVANTE), DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 65.654.303/0001-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VALOR PENHORADO A TÍTULO DE
ASTREINTES
PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO PELA CREDORA DO VALOR PENHORADO, ATÉ JULGAMENTO DE RECURSO QUE TRATA DA LIMITAÇÃO DA MULTA –
MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA – MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC)
permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada”
(STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 1501420/RJ – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 29/10/2019 – DJe 06/11/2019).
2. E
stando pendente de julgamento recurso que trata do valor da multa fixada, compreensível a cautela do Juízo
singular

ao determinar que se aguarde o julgamento do recurso de apelação interposto contra o
decisum
que pôs fim ao cumprimento de sentença, para posterior autorização de levantamento do valor penhorado, diante da possibilidade de modificação do
quantum
devido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015626-64.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NORTEC – CONSULTORIA, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“Reintegração de Posse”
, já em fase de
“Cumprimento de Sentença
”
(Número Único 0004647-74.2008.8.11.0002 – Proc. nº 236/2008 – Código 208814), este ajuizado pela agravante contra DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, indeferiu o pedido de imediato levantamento pela credora/agravante dos valores penhorados a título de
astreintes
pelo descumprimento da obrigação de fazer
imposta em sentença, referente à entrega da carta de quitação do bem objeto de contrato de arrendamento mercantil celebrado entre as partes, determinando, pois, que se aguardasse o julgamento do recurso de apelação interposto pela devedora/agravada contra a sentença que pôs fim ao cumprimento de sentença, diante da possibilidade de modificação do valor devido (cf. Id. nº 51807952).

A agravante expõe que
“já transitou em julgado o Acórdão que manteve a sentença para condenar a parte executada, ora agravada, assim como o Acordão que restabeleceu o valor da multa, tratando-se o presente caso, portanto, de cumprimento definitivo de sentença”
, além do que
“não foi atribuído efeito suspensivo à apelação interposta pela executada contra a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, recurso ao qual, sequer, é dotado de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 1º, III do CPC”
(
sic
), de modo que a decisão agravada configura excesso de zelo não justificável, sendo inexigível inclusive a prestação de caução, reafirmando que se trata de execução definitiva fundada em decisão judicial transitada em julgado,
“a qual consubstancia título executivo revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, ainda quando pendente o julgamento de recurso, recebido sem efeito suspensivo, manejado em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença”
(cf. Id. nº 51807979 - pág. 8).

Destaca que assume plena responsabilidade pelos riscos de eventual êxito do recurso da agravada, e sustenta que
“a questão afeta a eventual modificação do quantum devido está coberta pela preclusão”
, diante do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002475-02.2018.8.11.0000, interposto contra a decisão que havia reduzido o valor das astreintes anteriormente fixadas (cf. Id. nº 51807979 - pág. 12).

Pede, pois, a reforma da decisão agravada para que seja deferido o levantamento dos valores penhorados (cf. Id. nº 51807979).

A decisão vinculada ao Id. nº 52382994 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de efeito suspensivo ou antecipação da pretensão recursal.

A agravada apresentou contrarrazões
,
combatendo os fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento (cf. Id. nº 55014468).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A agravada Dibens Leasing S.A. ajuizou ação de
Reintegração de Posse
contra a agravante Nortec ao argumento de que esta não teria quitado a última parcela do contrato de arrendamento mercantil celebrado entre as partes; a ré/agravante apresentou contestação e reconvenção com pedido de tutela antecipada, requerendo que a agravada fosse compelida a emitir a carta de quitação, com a consequente baixa do gravame, sendo ao final proferida sentença, nos seguintes termos:

“34.

Posto isso, julgo improcedente o pedido de REINTEGRAÇÃO NA POSSE e, por conseguinte, procedente, em parte, a RECONVENÇÃO, que o faço para DECLARAR INEXISTENTE o débito relativo ao CONTRATO DE LEASING firmado entre as partes, bem como condenar a autora reconvinda ao pagamento de R$. 14.885,38 (Quatorze Mil, Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais, Trinta e Oito centavos), a título de REPETIÇÃO DO INDÉBITO, cuja correção deverá seguir a forma definida na fundamentação supra.

35.

Considerando que a ré reconvinte sucumbiu em parte mínima de seus pedidos, condeno o autor reconvindo ao pagamento das despesas e custas judiciais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação, atento à natureza da causa, a complexidade do tema e a combatividade dos patronos (CPC - § 3.º. do art. 20).

36.

Trânsita esta, determino que a ré proceda à entrega da CARTA DE QUITAÇÃO no prazo de cinco (05) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$. 1.000,00 (Hum Mil Reais) por dia de atraso (CPC - § 4.º, do art. 461). Após, dêem-se baixas e arquivem-se.”
(
sic
– cf. Id. nº 51807978 - Pág. 7/8).

A agravante pleiteou o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do artigo 461 e seguintes do CPC/73, objetivando que a agravada procedesse à imediata entrega da carta de quitação, uma vez que o contrato de
leasing
foi completamente adimplido, sendo o pedido indeferido em primeira instância, mas concedido em grau recursal, por meio de acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 87.253/2011, que restou assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INDEFERIMENTO DE POSTERIOR PEDIDO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - PRETENSÃO À REFORMA - ACOLHIMENTO - RECURSO PROVIDO. Se o Poder Judiciário, em duas decisões, uma das quais definitiva, reconheceu que o arrendatário nada deve à instituição financeira arrendadora, impõe-se a determinação para entrega da carta de quitação do contrato, sob pena de multa diária.” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 87.253/2011 – Rel. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – Julgado em 08/11/2011 – Publicado no DJE 17/11/2011).

A parte dispositiva do voto condutor acima ementado foi no seguinte sentido:

“Em face do exposto, dou provimento ao presente agravo, para determinar que a agravada entregue à agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a carta de quitação referente ao contrato de arrendamento mercantil nº. 000008934142, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).”
(cf. ID 1819097 - Pág. 6).

Consta dos autos que a r. sentença foi mantida em grau de recurso, com o desprovimento do Recurso de Apelação nº 3.970/2012 (cf. Id. nº 51807975).

Ao requerer o cumprimento da sentença quanto às
astreintes
, a agravante pleiteou a penhora do valor correspondente aos 985 dias de multa pelo descumprimento da obrigação imposta à agravada, sendo proferida decisão reduzindo o valor das
astreintes
anteriormente arbitradas, ao fundamento de que o valor alcançado entre a intimação e o cumprimento da decisão que as fixou se tornou exorbitante (R$ 591.000,00), fixando
“o teto máximo para a multa no limite do valor da condenação, que corresponde a R$ 14.885,38”
(cf. Id. nº 51807966), e contra essa decisão a ora agravante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002475-02.2018.8.11.0000, que foi provido por esta eg. Primeira Câmara de Direito Privado, mantendo-se
o valor de

R$ 500,00 inicialmente fixado a título de multa diária (cf. Id. nº 51807964).

A agravante então requereu o prosseguimento da execução pelo valor atualizado do débito, que à época (16/10/2018) perfazia R$ 727.755,37, efetivando-se a penhora
on-line
desse valor; posteriormente, a agravada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (cf. Id. nº 51807961), que foi rejeitada por meio de sentença proferida em 10/02/2020, dando
“como satisfeita a obrigação de pagar, nos termos do art. 924, II do CPC e
(sendo determinada)
a imediata expedição de alvará judicial dos valores penhorados”
(cf. Id. nº 51807957), sendo referida sentença alvo de Recurso de Apelação interposto pela devedora/agravada (cf. Id. nº 51807956).

Ao apresentar contrarrazões ao apelo, a ora agravante reiterou o pedido de expedição de alvará para levantamento do valor penhorado relativo às
astreintes
devidas pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta na fase de conhecimento, sendo o pedido indeferido por meio da decisão ora agravada, proferida com os seguintes fundamentos:

“1. Os presentes autos vieram conclusos para análise do pedido do exequente consistente na remessa dos autos à Egrégia Corte Estadual para julgamento do recurso de apelação, bem como para que seja determinado à instituição bancária a transferência dos valores que se tornaram indisponíveis em seus ativos financeiros, para a conta de depósitos judiciais do Poder Judiciário.

2. Por fim, requereu a expedição de alvará judicial, em seu favor, nos termos da decisão de fls. 690/691 que desacolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e deu como satisfeita a obrigação da ré.

3. Pois bem. De acordo com as informações subtraídas dos autos, constatei que o valor bloqueado por este juízo no dia 21/03/19, no importe de R$- 727.755,37, não foi transferido para a conta de depósitos judiciais até a presente data.

4. Desta feita, determino seja expedido ofício à instituição financeira, no endereço fornecido pelo patrono do credor, em seu último requerimento, para que procedam com a transferência do valor acima consignado, para a conta de depósitos judiciais, no prazo de 05 (cinco) dias, com as devidas correções, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento da medida.

5. No mais, quanto ao pedido de levantamento das referidas verbas, tenho como prudente não o acolher, neste momento, face a interposição de recurso de apelação pela devedora, contra a sentença que pôs fim ao cumprimento de sentença, cujas razões, se acolhidas, poderão modificar o quantum devido.

6. Posto isso, tratando-se de medida que poderá se tornar irreversível, deixo de acolher o pedido de expedição de alvará judicial.

7. Oficie-se, conforme determinado e, na sequência, independentemente de resposta, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para apreciação do recurso, com as homenagens deste Juízo, nos termos do que dispõe o art. 1.010, § 3º do CPC.”
(cf. Id. nº 51807952).

De fato, o descumprimento da ordem judicial pela agravada é incontestável, não havendo justificativa para a sua conduta recalcitrante em desobedecer a ordem judicial de entrega da carta de quitação do bem objeto do contrato de arrendamento mercantil celebrado entre as partes, até mesmo porque se tratava de providência que não exigia demasiado esforço para seu cumprimento, sendo essa questão inclusive resolvida quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002475-02.2018.8.11.0000, que manteve o valor das
astreintes
inicialmente fixadas.

No entanto, deve-se ter em mente que a finalidade da multa é de apenas
forçar a parte a cumprir determinada ordem judicial, ou seja, é
meio de coação, devendo ser fixada em valor compatível e razoável, mas que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Por outro lado, ainda que a questão já tenha sido objeto de recurso anterior, com acórdão já transitado em julgado,
o eg. Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento
de ser absolutamente possível a
alteração do valor fixado a título de multa
em qualquer momento, em razão de sua natureza processual de medida coercitiva, não se sujeitando à preclusão ou coisa julgada, pelo que, o valor fixado pode ser modificado sempre que “insuficiente ou excessivo”, a fim de que cumpra sua finalidade,
observados, contudo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REVISÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes.
2. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a Súmula 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com base nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, pois a divergência nela referida relaciona-se com a interpretação da norma infraconstitucional. Precedentes. 3. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios. Inviabilidade. Honorários arbitrados em valor que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo a critérios equitativos do art. 20, § 4º, do CPC/73, bem como o grau de zelo do profissional, o trabalho e o tempo exigido para o serviço, a natureza da causa, o lugar da prestação do serviço e a notoriedade do dissídio jurisprudencial. Incidência do óbice da súmula 7/STJ. 4. Por fim, com relação à alegada ofensa ao art. 489, § 1º do CPC/15, não há falar em nulidade da decisão ora agravada, pois "quando o julgador decidiu de forma fundamentada, identificando de forma clara e objetiva as teses adotadas, e ainda amparado em precedentes que se ajustam ao caso concreto" (AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016). Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (
Grifei
– STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 919.356/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – julgado em 20/02/2018 – DJe 27/02/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. AFASTAMENTO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. ACÓRDÃO RESCINDENDO. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. OFENSAÀ COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. VALOR. ALTERAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do "direito em tese". 2. Na hipótese, a interpretação feita pelo acórdão rescindendo da legislação aplicável ao caso concreto não foi desarrazoada ou teratológica, tampouco o autor impugnou as suas conclusões. 3. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Ausência de contrariedade à coisa julgada. 4. Agravo interno não provido. (STJ – SEGUNDA SEÇÃO – AgInt na AR 6.366/BA – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – julgado em 10/04/2019 – DJe 24/04/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTE EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REDIMENCIONAMENTO. ALTERAÇÃO POR ESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC)
permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada
.
Precedentes. 2. A alteração das astreintes, após o redimensionamento efetuado pela Corte a quo, com base nas peculiaridades do caso, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 3. Agravo interno não provido. (
Grifei
– STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 1501420/RJ – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 29/10/2019 – DJe 06/11/2019).

Em recente julgamento, inclusive, o eg. STJ consolidou o entendimento que já vinha manifestando há algum tempo, no sentido de que “
o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor
”
(STJ – 3ª Turma – REsp 1738628-SE – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 19/02/2019, DJe 25/02/2019).

De qualquer forma, estando pendente de julgamento recurso que trata do valor da multa fixada, compreensível a cautela do Juízo
singular

ao determinar que se aguarde o julgamento do recurso de apelação interposto contra o
decisum
que pôs fim ao cumprimento de sentença, para posterior autorização de levantamento do valor penhorado, diante da possibilidade de modificação do
quantum
devido.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020